Tribunal: TJMT
Processo: 1004847-50.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004847-50.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VALTER CAETANO LOCATELLI - CPF: 183.008.639-15 (ADVOGADO), VALTER CAETANO LOCATELLI - CPF: 183.008.639-15 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JOSELIA DE SOUZA ERMITA - CPF: 969.352.511-68 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CONCEIÇÃO BRUM MOULIN (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE RENATO DA SILVA MOULIN (TERCEIRO INTERESSADO), PRISCILA BRUM MOULIN DA SILVA - CPF: 000.909.471-77 (TERCEIRO INTERESSADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), WILLIAM JOSE DE ARAUJO - CPF: 230.134.941-15 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONCALVES DE PAULA - CPF: 816.406.411-49 (ADVOGADO), LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS - CPF: 815.187.901-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – JULGAMENTO MONOCRÁTICO – EVENTUAL VÍCIO SUPRIDO PELA REMESSA DOS AUTOS AO COLEGIADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR MANTIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. O julgamento do Agravo Interno pelo Órgão Colegiado sana eventuais vícios do julgamento monocrático. Julgados: AgInt no REsp. 1.831.041/SC, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 2.3.2020; AgInt no REsp. 1.541.025/RS, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 18.11.2019. [...]” (AgInt no AREsp 1292501/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 04/06/2020 – Destaquei). 2. Não havendo condenação, os honorários devem ser fixados, em regra, sobre o proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo ou mesmo inexistindo proveito econômico qualquer - como no caso dos autos, em que foi acolhida a arguição de ilegitimidade do embargante para figurar no polo passivo da presente demanda -, sobre o valor atualizado da causa, sempre observando o limite estabelecido na primeira parte do §2º do mesmo art. 85 (entre o mínimo de 10% e o máximo de 20%).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSOS DE AGRAVO INTERNO nº 1004847-50.2020.8.11.0000 (IDs 47895454 e 48242495 - interpostos nos autos do Recurso de Embargos de Declaração autuado sob o mesmo número – Classe 1689 – CNJ – Comarca de Tangará da Serra)

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO REGIMENTAL interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A., e também por VALTER CAETANO LOCATELLI, contra a decisão

monocrática que, acolhendo recurso de Embargos de Declaração (RED nº 1004847-50.2020.8.11.0000), fixou honorários de sucumbência, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor do segundo agravante, e também corrigiu erro material,
alterando a parte dispositiva da decisão monocrática embargada para que, da decisão monocrática que dera provimento do recurso de Agravo de Instrumento nº 1004847-50.2020.8.11.0000, constasse que o recurso fora provido com fundamento no
art. 932, V, do CPC (cf. ID 44803482 - Pág. 1/3).

O Banco do Brasil se insurge
contra o julgamento monocrático do RAI, dizendo que o art. 932, do CPC e seus incisos somente autorizam o julgamento do mérito recursal pelo relator quando aplicável ao caso súmula do STF ou STJ, ou julgados proferidos em sede de recursos repetitivos.

O segundo agravante sustenta que os honorários advocatícios foram fixados “de forma equivocada”, já que o correto seria que se observasse a regra do art. 85, §2º, tomando-se por base o valor dado à causa
“ainda que
(os honorários)
sejam elevados, pois a equidade tem lugar apenas em caso de ser inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando “o valor da causa for muito baixo”
(cf. ID 48242495 - Pág. 12). Pede, assim, a reforma da decisão monocrática, para que os honorários advocatícios sejam fixados com base no valor atribuído à causa.

Valter Caetano Locatelli apresentou as contrarrazões vinculadas ao ID 50994504 – Pág. 1/15, e e Banco do Brasil às vinculadas ao ID 5188489 – Pág. 1/3, cada qual rechaçando os fundamentos recursais da parte adversa e pugnando pelo desprovimento dos respectivos agravos contrários.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O
Banco do Brasil discorda do julgamento monocrático do Recurso de Agravo de Instrumento, no entanto, o STJ já pacificou o entendimento de que eventual vício é suprido pela remessa dos autos ao Colegiado.

A propósito:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR, EXISTINDO JURISPRUDÊNCIA SOBRE O TEMA NESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 568/STJ. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 932 DO CÓDIGO FUX. ILEGITIMIDADE PASSIVA. A CORTE DE ORIGEM CONSTATOU A RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO PELOS DANOS. INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DA MUNICIPALIDADE A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O presente Recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo 3 do STJ, segundo o qual, aos recursos interpostos com fundamento no Código Fux (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo Código. 2. A decisão agravada está adequadamente fundamentada, uma vez que expôs de forma clara as razões de seu convencimento, possibilitando sua compreensão e impugnação. 3. O afastamento monocrático da alegada violação dos arts. 489 e 1.022 foi feito com espeque na vasta jurisprudência desta Corte Superior a respeito do tema, procedimento que é autorizado pela Súmula 568/STJ, de modo que inexiste ofensa ao art. 932 do Código Fux. Outrossim,
o julgamento do Agravo Interno pelo Órgão Colegiado sana eventuais vícios do julgamento monocrático
. Julgados: AgInt no REsp. 1.831.041/SC, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 2.3.2020; AgInt no REsp. 1.541.025/RS, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 18.11.2019. [...]” (AgInt no AREsp 1292501/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 04/06/2020 – Destaquei).

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) NULIDADE PROCESSUAL. NÃO RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 2. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL OU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. ART. 932, IV E V, DO CPC/2015. EVENTUAL VÍCIO NA DELIBERAÇÃO UNIPESSOAL É SANADO, MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO ÂMBITO DO AGRAVO INTERNO. (...) 1. O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima
pas de nullité sans grief
, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo. 2. A jurisprudência desta Casa dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015. Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno” (STJ – 3ª Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017).

Este é, inclusive, o entendimento desta Corte de Justiça, que corrobora a tese do STJ no sentido de que o julgamento do agravo interno supre eventual vício decorrente do julgamento monocrático do recurso,
verbis
:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – NULIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA NA ORIGEM – PAGAMENTO DE ALUGUEL – POSSIBILIDADE – VÍCIO DE CONSTRUÇÃO QUE IMPOSSIBILITA A MORADIA – DECISÃO MANTIDA – DESPROVIDO. “Eventual vício decorrente do julgamento monocrático é sanado com a decisão colegiada proferida no Agravo Interno, conforme jurisprudência do STJ e do TJMT. [...]” (N.U 1001807-60.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020).

EMENTA: AGRAVO INTERNO – JULGAMENTO MONOCRÁTICO – NULIDADE AFASTADA – EVENTUAL VÍCIO SANADO PELO JULGAMENTO COLEGIADO DO AGRAVO INTERNO – MATÉRIA JORNALÍSTICA – MENOR – ATO INFRACIONAL – AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.
Eventual vício decorrente do julgamento monocrático é sanado com a decisão colegiada proferida no Agravo Interno, conforme jurisprudência do STJ e do TJMT
. Não há falar em dano moral quando a notícia envolvendo menor que praticou ato infracional não identifica sua identidade. Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento da relatora, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.” (N.U 0009110-79.2019.8.11.0000, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 02/07/2019).

Portanto, não há vício a ser reconhecido em razão do julgamento do presente instrumento ter sido realizado monocraticamente.

Quanto à segunda tese recursal
, em face a generalidade dos argumentos, e a fim de evitar desnecessária repetição, transcrevo trecho da decisão agravada que tratou de forma clara e objetiva a matéria:

De fato, o Banco
/embargado deve ser condenado ao pagamento da
verba honorária, e o critério de fixação previsto no §2º do art. 85 deve ser observado, nos termos do §6º do mesmo dispositivo legal (“§ 6º: Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito”).

Sabe-se que o valor dos honorários advocatícios deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, § 2º, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, sendo certo que, em regra, havendo a condenação da parte vencida, o valor dos honorários deve ser fixado entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor fixado pelo Juízo.

Por outro lado, não havendo condenação, os honorários devem ser fixados, em regra, sobre o proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo ou mesmo inexistindo proveito econômico qualquer - como no caso dos autos, em que foi acolhida a arguição de ilegitimidade do embargante para figurar no polo passivo da presente demanda -, sobre o valor atualizado da causa, sempre observando o limite estabelecido na primeira parte do §2º do mesmo art. 85 (entre o mínimo de 10% e o máximo de 20%).

Contudo, no caso dos autos, a verba honorária arbitrada em quantia equivalente a percentual incidente sobre o valor atualizado do cumprimento de sentença é exorbitante, porquanto ultrapassa as cifras de mais de um milhão de reais (cf. doc. ID 35111957), devendo adequar-se aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de se caracterizar enriquecimento ilícito da parte requerente.

Deste modo, não obstante o valor dado à causa, considerando que não se nota dos autos grau de zelo profissional superior à normalidade, o baixo grau de complexidade da lide, e, ainda, o pouco tempo exigido para o trabalho profissional, admito que os honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00 observam princípios da razoabilidade e proporcionalidade (cf. ID 44803482 - Pág. 1/3).

Relembro o segundo agravante que os honorários sucumbenciais foram fixados
nos autos do pedido de Cumprimento de Sentença apresentado nos autos da ação de “
Ordinária de Indenização por Danos Materiais c/c Danos Morais
” (Número Único 3023-69.2001.811.0055 - Cód. 16639), ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A, e que, nesta instância recursal, proveu o Agravo de Instrumento por ele interposto, para acolher a exceção de pré-executividade, por entender que ele/agravante, não foi parte na ação rescisória ajuizada pelo Banco do Brasil que afastou a condenação do Banco ao pagamento de indenização por danos moral e material anteriormente fixados em favor dos seus clientes (Renato da Silva Moulim e Conceição Brun Moulin), e, por este fato,
os efeitos da ação rescisória
alcançam apenas e tão somente a relação jurídica formada entre as partes da demanda originária, não tendo o advogado/agravante, qualquer obrigação em restituir os valores indenizatórios já recebidos por seus clientes.

Portanto, se o agravante é parte ilegítima para figurar nos autos do cumprimento de sentença porque não integrou à demanda originária (ação rescisória), seria ilógico que os honorários advocatícios observem o valor daquela demanda, até mesmo porque, a verba honorária ora impugnada se refere, exclusivamente, aos autos da exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante em que teve reconhecida sua ilegitimidade passiva.

Diante do exposto, não havendo qualquer fundamento capaz de alterar a decisão agravada, a mantenho integralmente e, portanto,
desprovejo o regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020